Tribunal: TJDFT
Processo: 0044618-70.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0044618-70.2014.8.07.0001 RECORRENTE: SALOMAO HERCULANO SZERVINSK RECORRIDO: ALESSANDRO ALVES NERY DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PERDAS E DANOS. FATOS CONSTITUTIVOS NÃO COMPROVADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO LEGAL. MAJORAÇÃO. I. À falta de demonstração de inadimplemento, não pode ser acolhida a pretensão de resolução contratual e indenização de perdas e danos. II. Os honorários de sucumbência devem ser arbitrados de acordo com os parâmetros da legislação processual em vigor ao tempo do ajuizamento da demanda. III. Em se tratando de demanda que tem por objeto a resolução do contrato e indenização de perdas e danos, os honorários de sucumbência devem ser fixados segundo o disposto no artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil. IV. Recurso do Autor desprovido. Recurso do advogado do Réu provido. O recorrente alega violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Bruno Pereira de Macedo, OAB/DF 39.685. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Bruno Pereira de Macedo, OAB/DF 39.685. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012